Tribunal: TJSP
Processo: 2223151-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Competência – Ação indenizatória – Pretensão de condenação da ré ao pagamento do valor do aporte que seria devido à Fundação CESP (reserva matemática), nos termos do que foi decidido em ação coletiva do trabalho e da determinação do STJ, ao ensejo do julgamento de recursos repetitivos – Competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, e não da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Competência – Ação indenizatória – Pretensão de condenação da ré ao pagamento do valor do aporte que seria devido à Fundação CESP (reserva matemática), nos termos do que foi decidido em ação coletiva do trabalho e da determinação do STJ, ao ensejo do julgamento de recursos repetitivos – Competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, e não da Justiça Federal, por força do que decidiram o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 586.453 (Tema 190), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.740.397/RS e do REsp no 1.778.938/SP (Tema 1.021) – Demanda que não se funda na relação trabalhista outrora existente entre as partes, propriamente dita, mas, sim, nos reflexos previdenciários daquela – Recurso provido.